Tribunal: STF
Processo: HC 190764
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 582.164, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nesta Corte, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691/STF). 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, decisão mantida em sede de agravo regimental.
    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na prisão preventiva do paciente.
    Aponta que “a prisão cautelar do Paciente não pode perdurar, uma vez que, em que pese ter sido preso em flagrante, não existem motivos que justifiquem a segregação cautelar do Paciente, ainda mais em se levando em consideração o período obscuro que estamos vivendo com o vírus COVID-19 se alastrando mundialmente, que a própria Lei concede o direito de responder o processo em liberdade, seja ou não mediante a concessão de fiança”. 
    Considera que “o Doutor Juiz de Direito, decretou a prisão preventiva do Paciente, justificando que a mesma é necessária pela necessidade de garantia de ordem pública, trazendo fundamentos genéricos como gravidade do delito e reiteração criminosa, além de assegurar a aplicação da lei penal, afastando, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender de forma padronizada, serem elas inadequadas e insuficientes, sem ao menos fundamentar de forma concreta quais seriam os motivos que torna-se as medidas cautelares insuficientes para o caso em comento; ferindo de morte o preconizado no artigo 282, § 6° c.c. artigo 315 e 319, todos do Código de Processo Penal com a novel redação trazida pela Lei n°. 13.964/2019”. 
    Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva do paciente.
    Pugna pela observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente “writ” e DEFERIDA “inaudita altera pars” LIMINAR, a fim de ser o Paciente posto imediatamente em LIBERDADE PROVISÓRIA, restituindo a liberdade do Paciente com a consequente revogação da prisão preventiva, substituindo-lhe por medidas cautelares alternativas à prisão nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal. Assim, demonstrada a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar do PACIENTE diante da primariedade, residência fixa, ocupação lícita, PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO do Paciente, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE SEGREGOU O DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE ANTE A EVIDENTE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS IMPRESCINDIVEIS PARA A PRISÃO PREVENTIVA, é, pois, a presente para requerer à Douta Excelência Relator (a) que CONCEDA AO PACIENTE, como escudo de proteção, a ordem de habeas corpus, para o fim de lhe conceder a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, com a aplicação das medidas cautelares articuladas no artigo 319, incisos I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo em consequência o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA. 
    Outrossim, requer ainda, sejam requisitadas informações à Impetrada, caso necessário, e, após o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, seja CONCEDIDA A ORDEM, ratificando, em caráter definitivo, a concessão da medida liminar e revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares, por ser medida de JUSTIÇA!”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    A parte agravante busca o provimento do recurso para que seja concedida liberdade provisória em favor do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, em razão da inexistência dos requisitos da custódia cautelar e da pandemia do Covid-19.
    Mister consignar, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pacificou a orientação de que "não é possível a utilização de habeas corpus contra decisão de relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância" (HC 348.180/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016). 
    Ou seja, somente se admite, "em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal. Essa excepcionalidade fica demonstrada nos casos em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada." (HC n. 120274/ES, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª T., DJe 20/6/2014). 
    E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular, considerando-se, inclusive, que a pretensão liminar se confunde com o mérito do writ. Ressalte-se que, consoante asseverado pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora, pois há indícios de que ele tenha um grande envolvimento com o tráfico de drogas se levarmos em consideração a quantidade de drogas que foram apreendidas com ele, com a corré Andreia e com o adolescente (folhas 53/56 dos autos de origem), além de balanças de precisão, folhas com anotações de tráfico, e grande numerário em dinheiro, do qual o paciente não soube explicar a origem, fornecendo várias versões diferentes (folhas 2/3 dos autos originários), o que indica uma certa organização, e que poderia afastar a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06. Além disso, apresenta condenação em primeira instância pelo delito de tráfico (folha 67 daqueles autos), a justificar a necessidade, por ora, da manutenção da custódia preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (e-STJ fl. 19). 
    Ademais, destaca-se que o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito.“ 
    Verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Deveras, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente